Tribunal: TJSP
Processo: 2132498-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JUÍZO DE ORIGEM APRECIAR PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA EM 23.02.2024 - CONSTATAÇÃO DE QUE OS PEDIDOS JÁ FORAM ANALISADOS PELA DOUTA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.